Tribunal: TJSP
Processo: 1056974-41.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
FATO DE PRODUTO E DE SERVIÇO – ERRO MÉDICO. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. APELAÇÃO. Provas colhidas nos autos que não apontam para a existência de erro médico na execução das cirurgias. Observância da teoria da substanciação. Descoberta de fatos supervenientes que não podem alterar a causa de pedir próxima. Situação que diverge da máxima iura novit cúria. Produto que é

Ementa:
FATO DE PRODUTO E DE SERVIÇO – ERRO MÉDICO. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. APELAÇÃO. Provas colhidas nos autos que não apontam para a existência de erro médico na execução das cirurgias. Observância da teoria da substanciação. Descoberta de fatos supervenientes que não podem alterar a causa de pedir próxima. Situação que diverge da máxima iura novit cúria. Produto que é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Risco admitido e previstos na literatura médica. Produto devidamente registrado na ANVISA, não sendo possível a realização de perícia específica, ante a ausência de preservação do material e demora na propositura da ação. Honorários sucumbenciais limitados ao máximo legal. RECURSO PROVIDO EM PARTE.